Tribunal: TJSP
Processo: 9000146-89.2012.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Honorários Advocatícios – Extinção da Execução Fiscal – Cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios – Aplicação do patamar mínimo do art. 85, §3o do CPC, contudo, que se revela excessivo ao erário – Hipótese em que o alto valor da execução não tem o condão de justificar o arbitramento de honorários exorbitantes em ofensa aos princípios da razoabilidade e

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Honorários Advocatícios – Extinção da Execução Fiscal – Cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios – Aplicação do patamar mínimo do art. 85, §3o do CPC, contudo, que se revela excessivo ao erário – Hipótese em que o alto valor da execução não tem o condão de justificar o arbitramento de honorários exorbitantes em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Fixação da verba por equidade, nos termos de recente precedente do STJ – Verba honorária que deve ser limitada, todavia em valor maior que o fixado na decisão - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.